Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711834-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA RECORRIDO: ROBERTO BRAGGIO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa. 2. Em autêntico diálogo de fontes, a controvérsia sobre o contrato securitário prestamista deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor. 3. A seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios aptos a demonstrar a existência de eventuais doenças preexistentes ou provar sua má-fé, caso contrário, o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe. 4. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora, de modo que diante da falha em conjunto dos fornecedores na prestação de serviço securitário, todos respondem pelos honorários sucumbenciais. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 372 e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de ofício ao IML e ao Hospital Santa Helena, com o escopo de comprovar que o segurado fazia tratamento médico, ocasionou cerceamento de defesa; b) artigos 757, 760, 765, e 766, todos do Código Civil, sob o argumento de que o evento ocorrido não está coberto pelo seguro, por tratar de doença preexistente omitida pelo segurado na contratação do seguro, em observância aos princípios da boa-fé contratual e da confiança, independentemente da realização de exames. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b” colacionando julgados da Corte Superior e do TJGO. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 372 e 373, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso em tela, os documentos acostados aos autos foram suficientes para formar a convicção do magistrado, o destinatário final das provas, que reputou inadequada a expedição de ofícios e de produção da prova pericial indireta para a comprovação de doença preexistente, por entender irrelevante diante da ausência de exame médico prévio”( ID 16569708), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 757, 760, 765, e 766, todos do Código Civil, bem como ao invocado dissídio pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que a seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de doença preexistente, quando realizar exames prévios ou provar sua má-fe; encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA No 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Hipótese em que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação de seguro de vida nem restou efetivamente demonstrada a má-fé da segurada, sendo, portanto, ilícita a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula no 609/STJ. 3. A discussão quanto ao reconhecimento da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1355356/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/8/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 1720700/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Determino que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023